Tribunal: STF
Processo: ARE 640886
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata na controvérsia sobre a legitimidade na repetição de indébito de tributos indiretos.



    A Corte não reconhece violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastá-la com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.